Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715833-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SMAFF AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: GLAUSSY MARCEL PEIXOTO SAUERESSIG DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. HONORÁRIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após determinação judicial de devolução de veículos pela requerida, em razão da revogação de tutela antecipada deferida na ação obrigação de fazer em que a ora requerida reclamava a existência de vício redibitório em veículo novo adquirido, a autora promoveu a ação de reparação de danos materiais decorrentes do uso/desvalorização de automóveis no período de utilização pela parte oposta. 2. Embora tenha havido uma relação contratual de compra e venda entre as partes, os danos a que se pretende reparação se referem à utilização dos veículos recebidos pela autora em cumprimento à determinação judicial que deferiu o pedido de tutela antecipada, e devolvidos face à revogação da decisão de urgência, não havendo que se falar em responsabilidade contratual. 3. Também não há que se falar em pretensão da requerente, que restou vencedora naqueles autos de obrigação de fazer, em haver da requerida, que foi vencida, o que despendeu em juízo, uma vez que tal hipótese acontece quando a parte efetuou gastos em juízo e, tendo ganhado no processo, pretende que a parte contrária, na condição de vencida, pague as despesas que antecipou, dispondo de cinco anos para tanto. 4. Tratando-se, assim, de responsabilidade civil extracontratual, o legislador pátrio previu prazo de três anos para que o ofendido pleiteie a responsabilização do causador do dano moral ou material. 5. Quanto ao termo a quo da prescrição, tem-se que o curso do prazo prescricional, pela teoria da actio nata, tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. 6. Considerando que a ciência inequívoca acerca da lesão ocorreu quando preclusa a possibilidade de discussão sobre responsabilidade civil nos autos de obrigação de fazer promovida pela ora requerida em desfavor da ora requerente, evidencia-se a prescrição trienal da pretensão da demanda de reparação de danos. 7. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, decorre que, quando a fixação dos honorários entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa, revelar-se ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade. 8. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, inciso III, do Código Civil, afirmando que o prazo prescricional aplicado à espécie é de 5 (cinco) anos, tendo em vista que a parte busca o ressarcimento de valores que despendeu em juízo, nos termos do artigo 206, § 5o, III, do CCB, portanto, ajuizada a ação dentro do prazo prescricional, o processo deve retornar ao juízo de piso para o julgamento do mérito da demanda; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo sejam os honorários fixados entre o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme determina a legislação de regência, e não por apreciação equitativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, nesse momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso II do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028